Tribunal: TJPA
Processo: 0803044-72.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803044-72.2022.8.14.0061

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0803044-72.2022.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 OU 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0803044-72.2022.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CARLOS EDUARDO SILVA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18513841 p. 2-4), que em 27/05/2022, a vítima Benicleo Farias Dantas estava pilotando sua motocicleta quando foi surpreendido por 03 (três) nacionais, dentre eles o Recorrente, os quais caminhavam em sentido contrário. Oportunidade em que um deles apontou-lhe uma arma de fogo ameaçando e anunciando o assalto. Ato contínuo, subtraíram a moto e o celular do ofendido. Após algum tempo, o Apelante foi capturado estando de posse de um de seus pertences.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15923200 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 15923217 p. 1-4) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal e/ou pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo), ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 15923220 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 16268882 p. 1-4)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
lhe

assiste.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, sendo as vetoriais: culpabilidade e circunstâncias do crime desfavoráveis:

“
A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, pois que o réu cometeu o delito enquanto se encontrava em liberdade provisória, cujas medidas cautelares fixadas lhe impunham abstinência do consumo de álcool e recolhimento domiciliar a partir das 19h.

(...)

As
circunstâncias do crime
destoam do ordinário. Com efeito, tendo havido reconhecimento de duas majorantes, tenho que o concurso de agentes deva ser valorado como circunstância negativa, posto haver garantido o sucesso da empreitada criminosa
;

(...)
.”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESFAVORECIMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE.
NOVO DELITO PRATICADO QUANDO DO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AÇÃO CRIMINAL EM ANDAMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA, SOB NENHUM TÍTULO. SÚMULA N. 444/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DESFAVORECIDA COM MOTIVAÇÃO CONCRETA. PACIENTE QUE AMEAÇOU O JUIZ SINGULAR E TESTEMUNHAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes -
Para o desfavorecimento da circunstância judicial da culpabilidade, levou-se em consideração, notadamente, o fato de o sentenciado estar no gozo do benefício da liberdade provisória, quando veio a praticar o novo delito. Este Superior Tribunal de Justiça tem considerado idônea essa razão, para a elevação da reprimenda, em casos semelhantes

(...)

- Habeas corpus não conhecido - Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva do paciente ao novo montante de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 472909 SC 2018/0262735-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Apelação criminal. Roubo triplamente circunstanciado. Recurso do Ministério Público para recrudescer a reprimenda. Duas causas de aumento reconhecidas em uma única circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas). Improcedência. Circunstâncias que possuem implicações totalmente distintas. Readequação da pena. Reconhecimento de maus antecedentes e reincidência. Procedência. Inocorrência de bis in idem.

1.
Diante da existência de três causas de aumento no crime de roubo (concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), é perfeitamente possível que duas delas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, e a outra como majorante na terceira fase
. No entanto, as duas causas de aumento reconhecidas na primeira fase (concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) devem ser consideradas de forma autônoma, tendo em vista que cada uma delas possui implicações totalmente distintas.

2. Havendo mais de uma condenação definitiva em desfavor do agente, pode a condenação transitada em julgado em data anterior à prática do delito ser utilizada para efeitos de reincidência e as demais anotações consideradas como maus antecedentes, sem que isso incorra em bis in idem.

3. Recurso provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7003305-89.2021.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 25/11/2022

(TJ-RO - APR: 70033058920218220019, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 25/11/2022)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024